Tribunal: TJBA
Processo: 8029418-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029418-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA CAROLINE DA CONCEICAO Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO LIMINAR NÃO APRECIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO CONCRETO E DE COMPROMETIMENTO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FALTA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO LIMINAR NESSA FASE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão de liminar requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final. 2. Presentes os requisitos indispensáveis para a apreciação da liminar pleiteada, não tem o Juiz a discricionariedade de postergar seu exame para momento posterior à formação do contraditório, pois trata-se de uma medida inaudita altera pars. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029418-55.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOANA CAROLINE DA CONCEIÇÃO, e, como agravada, DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)